Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705303-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDVALDO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 49226530), que, nos autos da ação de busca a apreensão em alienação fiduciária proposta em face de EDVALDO PERERIA DA SILVA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Verifica-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo e não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador